Tribunal: TJBA
Processo: 8020767-74.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8020767-74.2022.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JEAN LEITE DOS SANTOS e outros

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E EM APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS, FORMULADO POR EDVANDO DA SILVA FERREIRA JÚNIOR. NÃO CONHECIMENTO. BENESSE JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DA PENA DE MULTA, FORMULADO POR EDVANDO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO JEAN LEITE DOS SANTOS. ACOLHIMENTO. DIVERSIDADE DAS DROGAS E PETRECHOS APREENDIDOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES ILÍCITAS. PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE. RECURSO DE JEAN LEITE DOS SANTOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO, RECURSO DE EDVANDO DA SILVA FERREIRA JÚNIOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, COM ESTEIO PARCIAL NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por Edvando da Silva Ferreira Júnior, Jean Leite dos Santos e Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou os dois primeiros pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 180 do Código Penal, fixando penas em regime aberto e substituindo as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

2. Os Acusados alegaram insuficiência de provas para a condenação, pleiteando a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
,
além disso, Edvando requereu a isenção de custas e exclusão/
minoração
da pena de multa.
O Ministério Público, por sua vez, insurgiu-se contra o reconhecimento do tráfico privilegiado em relação a Jean Leite dos Santos.

II. Questões em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação de Edvando da Silva Ferreira Júnior e Jean Leite dos Santos pelos crimes que lhes foram imputados; (ii) saber se é aplicável a minorante do tráfico privilegiado em favor de Jean Leite dos Santos; (iii) reavaliar a dosimetria da pena; (iv) isentar as custas processuais de Edvando da Silva Ferreira Júnior; e (v) excluir/minorar a pena de multa, enquanto preceito secundário da norma penal incriminadora.

III. Razões de decidir

4. A autoria e materialidade estão devidamente comprovadas, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante (id. 79624612, fl. 3 – 7), depoimento das testemunhas (id. 79624612, fls. 13-14; 16 e 19), auto de exibição e apreensão (id. 79624612, fls. 24-25), auto de constatação preliminar (id. 79624612, fls. 30-31) e laudo de constatação (id. 79624612, fl. 62), além dos depoimentos colhidos na instrução criminal, sob o crivo do contraditório (Pje Mídias), tornando inviável a absolvição pretendida.

5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, os depoimentos de policiais são válidos e aptos para fundamentar a condenação.

6. Impossibilidade de acolhimento da tese de que o Acusado Edvando da Silva Ferreira Júnior teria sido vítima de agressões por parte dos policiais no momento da abordagem, o que resultaria na ilicitude das provas colhidas, diante da ausência de provas aptas a sustentar a alegação, ônus que incumbia à Defesa.

7. A exclusão da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para Jean Leite dos Santos é justificada pela apreensão de drogas diversas e existência petrechos típicos de tráfico, os quais evidenciam dedicação a atividades ilícitas.

8. Redimensionamento da pena de Jean Leite dos Santos para 6 (seis) anos de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

9. Inviabilidade de conhecer o pedido de isenção de custas processuais, formulado por Edvando da Silva Ferreira Júnior, na medida em que já houve a concessão do pleito pelo Juízo primevo.

10. Inviabilidade de excluir a pena de multa, enquanto preceito secundário da norma penal incriminadora, por ausência de previsão legal. Precedentes.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso de JEAN LEITE DOS SANTOS
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
,
recurso de EDVANDO DA SILVA FERREIRA JÚNIOR
PARCIALMENTE CONHECIDO
e, nessa extensão,
DESPROVIDO
,
e Recurso do Ministério Público
CONHECIDO
e
PROVIDO
, com esteio parcial no Parecer da Procuradoria de Justiça, para excluir a minorante do tráfico privilegiado da dosimetria da pena de Jean Leite dos Santos e redimensionar sua pena para 6 (seis) anos de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8020767-74.2022.8.05.0150

da Comarca de
LAURO DE FREITAS
/BA, sendo Apelante
s e Apelados
JEAN LEITE DOS SANTOS
, EDVANDO DA SILVA FERREIRA JÚNIOR e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Jean Leite dos Santos
,
CONHECER PARCIALMENTE
e, nessa extensão,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Edvando da Silva Ferreira Júnior
e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.